Tribunal: TJSP
Processo: 2281410-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – revogação da gratuidade – ilegitimidade recursal repelida – inexistência de modificação na situação de hipossuficiência das autoras – restabelecimento da gratuidade – decisão reformada – recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000452123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2281410-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que são agravantes KAREN NAKANDAKARI
RIBEIRO e MARCELO GALANTE, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U., com declaração de voto do 2o juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA
NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Agravo
de
instrumento
n°
2281410-04.2019.8.26.0000
Agravantes: Karen Nakandakari Ribeiro e
outro
Agravada: Municipalidade de São Bernardo do
Campo
Comarca: São Bernardo do Campo
Vara: 1a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 15836)
Agravo de instrumento
revogação da
gratuidade ilegitimidade recursal repelida
inexistência de modificação na situação de
hipossuficiência
das
autoras

restabelecimento da gratuidade
decisão
reformada recurso provido
Agravo de instrumento manejado por Karen
Nakandakari Ribeiro e outro, nos autos de cumprimento de
sentença movido em face da Municipalidade de São Bernardo do
Campo, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública daquela
Comarca, desafiando decisão que revogou gratuidade das autoras.
Vindica a parte agravante a desconstituição
da r. interlocutória combatida, a fim de que deferida a antecipação
de tutela recursal e no mérito seja anulada a decisão que revogou os
benefícios da gratuidade às autoras, porquanto realizada de ofício e
sem prova da alteração na situação financeira das requerentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Intimada
a
parte
agravante
para
se
manifestar acerca da interposição de recurso em nome do patrono
pleiteando direito afeto ao cliente, bem como para regularizar as
custas considerando que a gratuidade, anteriormente deferida e
revogada na decisão combatida, havia sido concedida às autoras
(fls. 97).
Pronunciou-se parte recorrente alegando
que a magistrada determinou a concentração de petições nos autos
no incidente que cuidava do cumprimento de sentença relativo aos
honorários, o que inviabilizou que as autoras fizessem parte do polo
ativo recursal. No mais, requereu, caso esse não seja o
entendimento, figurem as autoras Ana Maria Martin Bianco e Sandra
Maria Costa como agravantes ou terceiras interessadas (fls. 101/103).
De todo modo, procedeu a agravante ao recolhimento do preparo
em dobro.
Recurso tempestivo, processado com o
efeito suspensivo e contrariado às fls.151/153.
A parte agravante apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls. 103).
Tal, em abreviado, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público

Agravo
de
instrumento
interposto
desafiando decisão proferida nos seguintes termos:
“Decisão comum ao cumprimento de sentença
no 0032719-36.2016.8.26.0564, eis que de fato a
definição do valor devido às autoras permite a
definição do valor devido aos advogados.
Concentrem-se todas as petições até que se
chegue ao valor devido neste incidente. Nessa
ordem de ideias, tendo em vista os elevados
valores
envolvidos
na
presente
demanda
(774/798), REVOGO os benefícios da assistência
jurídica gratuita concedida às autoras, concedendo-lhes, juntamente com os
advogados, o prazo de 15 (quinze) dias para
recolhimento dos honorários periciais, sob
pena de preclusão da prova e acolhimento dos
cálculos da Municipalidade”.
Com vistas à modificação da referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Verifica-se
que são agravantes neste
recurso “Karen Nakandadakari Ribeiro e outro”, ou seja, os
advogados constituídos pelas autoras na demanda originária (Ana
Maria Martin Bianco e Sandra Maria Costa), indicando como processo de
origem o cumprimento de sentença referente à execução dos
honorários sucumbenciais a que foi condenada a Municipalidade (fls.
4).
Infere-se que o pedido de reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
decisão que revogou a gratuidade não guarda pertinência subjetiva
com os agravantes, mas sim com as autoras que lhes outorgaram
poderes para defenderem os direitos delas.
Portanto, considerando o pleito recursal, a
rigor, deveriam constar como agravantes as requerentes da
demanda originária, valendo consignar que a concentração das
petições era apenas providência de cunho prático, sem eliminar a
condição de parte das autoras e, consequentemente, a legitimidade
para recorrer.
De todo modo, como o ato judicial ensejou,
de certa forma, confusão quanto à legitimidade recursal, sem olvidar
o esforço dos advogados e do objeto tratado, imperioso admitir-se
as autoras como agravantes.

Dito isto, passa-se à análise do mérito, qual
seja, a controvérsia acerca da revogação da gratuidade.
A decisão de origem comporta reforma.
Com efeito, a revogação da gratuidade é
cabível nos casos em que houver modificação da situação
econômico-financeira da parte de modo que desapareça o estado de
hipossuficiência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Nesse
sentido,
está
assentado
o
entendimento do A. STJ: “A revogação do benefício da assistência
judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do
acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou
do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não
estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp
1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe
23/02/2018)” (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).
Ocorre que na vertente dos autos, o
magistrado de origem revogou a gratuidade com fundamento na
importância que receberão as autoras ao final do cumprimento de
sentença.
Por certo, revoga o Juízo o benefício
concedido às autoras com fundamento em fato futuro, e não na atual
condição financeira das requerentes.
Destarte, o benefício foi revogado em
contexto destoante das diretrizes do A. STJ, considerando que não
houve o desaparecimento da condição de hipossuficiência,
conquanto se vislumbre que as autoras receberão no futuro quantia
significativa ao final do processo.
Ademais, infere-se dos holerites recentes
das autoras a percepção de rendimentos líquidos inferiores a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
R$5.000,00 (fls. 145 e 148), quantia que, por sua vez, também não
respalda o afastamento da gratuidade previamente deferida.
Sendo
assim,
reforma-se
a
decisão
agravada para manter a gratuidade concedida às autoras Ana Maria
Martin Bianco e Sandra Maria Costa.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores
da República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária deste
Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça
e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro para se
suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados como
procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção pecuniária
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se
pela intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu
seguimento”. Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o
“aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o
imaginário do leigo se delineie impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”
como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio
comum da Ciência do Direito. Conselhos, recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as
advertências (v.g. ineficazes como cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias,
Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando
efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem emita sobreditas declarações unilaterais
de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que
saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do
Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet von H. Staub, Dritter
Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-STEFFEN, anot. 3
ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.
Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por
Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição
Federal
etc.,
que
esteja
a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a
completude do julgamento cível.
Essa
subsunção
de
natureza
tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação
do
julgado
o
necessário
e
suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico2.” PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado
pela 1a Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada
sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p.
268 o grifo o foi por nós)
III os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição por
via
de
precatório.
Possibilidade.
Matéria
decidida pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ
22/02/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC.
Inexistência de omissão. Revisão do julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da
Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável
dos estudos de processo que o recurso
de Embargos de Declaração, desafiado
contra decisão judicial monocrática ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo
menos
um
destes
requisitos:
(a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
obscuridade, (b) contradição ou (c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser
conhecido e, se conhecido, deve ser
desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material,
de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-se claramente ser esse o
intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a
Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é
expresso no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e o
julgamento serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator